Tribunal: STF
Processo: MS 26469
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. FUNDO DE
   PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS SEGUNDO
   CRITÉRIOS DEMOGRÁFICOS. ART. 161, II E PARÁGRAFO ÚNICO DA
   CONSTITUIÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES N. 91/97 E 106/01. SISTEMÁTICA
   QUE REDUZIU O IMPACTO INICIAL SOBRE OS MUNICÍPIOS SUJEITOS AO
   FATOR REDUTOR DE ORDEM DEMOGRÁFICA, COMPENSANDO-SE AS DIFERENÇAS
   NOS REPASSES DOS EXERCÍCIOS SEGUINTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A
   DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
1.      A LC 91/97
   não assegura o recebimento, pelos Municípios sujeitos ao fator
   redutor nela previsto, de valor nunca inferior ao recebido pelo
   Município que, em idêntico patamar populacional, não esteja
   sujeito ao redutor.
2.      O texto normativo, ao contrário, fez a
   distinção necessária, na medida em que concedeu tratamento
   desigual aos então desiguais: garantiu-se o coeficiente de 1.997
   aos Municípios que, na sistemática por ela implementada,
   apresentassem coeficiente menor que o do ano anterior,
   compensando-se nos anos seguintes as diferenças apuradas.
3.      Não
   há ofensa a direito adquirido e ao princípio da legalidade no ato
   do Tribunal de Contas da União que aplicou redutor ao coeficiente
   da quota do Fundo de Participação dos Municípios, nos termos da
   legislação em vigor. Precedente: MS n. 23.399, Relatora a
   Ministra ELLEN GRACIE, DJ 14.12.2001.
4.      Segurança denegada.